Tribunal: STF
Processo: HC 260209
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MANIFESTA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO: INVIABILIDADE JURÍDICA. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.8.2025, por Marcelo da Silva e outro, em benefício de Thiago Ananias de Lima, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido agravo regimental interposto no Recurso Especial n. 2.198.039/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado por roubo majorado, pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas (incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal). Nos termos da denúncia, junto com outro indivíduo não identificado teria sido abordada a vítima quando chegava em sua residência, subtraindo-lhe, com violência e grave amaça, seu veículo e outros pertences (doc. 2)



    3. Condenado em primeira instância à pena de sete anos, seis meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado (doc. 7), a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação, negando provimento ao apelo da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – DELITO DE ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, I E II DO CP – LEI PENAL EM VIGOR AO TEMPO DOS FATOS – LEI MAIS BENÉFICA – APLICAÇÃO AO CASO – RECONHECIMENTO DO ACUSADO – VALIDADE – NUANCES DO CASO CONCRETO – ATO CRIMINOSO QUE FOI FILMADO – POSTERIOR RECONHECIMENTO DO INDIVÍDUO – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA POLICIAL – ART. 202 DO CPP – NEGATIVA DO AGENTE – NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA SUFICIENTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO – MAJORANTES – INCIDENCIA – ACERTO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DAS ARMAS – PENA IMPOSTA – ACERTO – CRITÉRIO TRIFÁSICO ATENDIDO – ARTIGOS 59 E 68 DO CP – PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO. - A falta de atendimento a alguma das exigências do art. 226 do CPP não conduz à nulidade da prova de reconhecimento do agente, pois elas são formais e não da essência à validade desse ato. - Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, deve ser mantida a decisão de origem, não havendo espaço para possível absolvição. - Em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima para o reconhecimento do agente, cuja prática criminosa foi inclusive confessada pelo agente quando de sua prisão, da época dos fatos. - Nos termos do art. 33, § 3º, deve ser mantido o regime fechado para desconto da sanção corporal quanto ao 2º recorrente, diante quantitativo da pena e das circunstâncias judiciais negativadas. V.V. - Fixada a pena corporal em patamar inferior ao lapso de 08 anos e sendo o réu primário e portador de bons antecedentes, viável o abrandamento do regime prisional inicial para o semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, b do CP” (doc. 5). 



    4. Pelo que se pode inferir apenas, por certidão juntada (doc. 8), teria sido interposto recurso especial, não admitido. A Quinta Turma do Superior Tribunal manteve a decisão monocrática de não conhecimento do agravo regimental interposto pela defesa.



    5. Contra esse julgado impetra-se o presente habeas corpus, no qual se busca a absolvição do paciente, afirmando-se a “insuficiência de provas” da autoria do delito e questionando-se a validade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, a ausência de apreensão da arma de fogo, além de supostos vícios na dosimetria da pena. 



    Sustenta-se que “resta apenas a palavra da vítima, o que como bem se sabe é insuficiente para embasar um decreto condenatório, posto que é uma prova precária, uma vez que as vítimas, muitas vezes levadas por uma atenção expectante, alteram, subjetivamente a realidade do ocorrido” 



    Pede-se “a absolvição do acusado”, realçando ser “a medida que se impõe para o caso em testilha, nos moldes do que preceitua o artigo 386, VI do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Manifesta é a deficiência na instrução da presente impetração. Os impetrantes não juntaram a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual não provido o recurso especial interposto nem a íntegra do acórdão da Quinta Turma daquela Tribunal pela qual mantida, ao não conhecer do agravo regimental interposto pela defesa, peças essenciais à compreensão da controvérsia. 



    8. No presente habeas, não há insurgência contra os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça (sequer conhecidos), limitando-se os impetrantes a suscitarem questões cuja deficiência na instrução não permite saber se foram analisadas por aquele Tribunal, sendo incabível seu exame, per saltum e com inadmissível supressão de instâncias.



    Sendo o exame feito com supressão de instância, poderia conduzir ao prejuízo da paciente, que não teria tido oportunidade, em diferentes órgãos, de ver examinada a decisão questionada, que se exarou na apelação julgada pelo Tribunal estadual. 



    9. A presente impetração não pode, portanto, ser conhecida.



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento deste habeas corpus.



    10. O impetrante alega a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual não conhecido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada pela qual admitido o recurso especial. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    Não há base legal a fundamentar o regular trâmite do presente habeas corpus. A discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 



    11. Não se demonstra teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na espécie, a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    12. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente, alegando-se ausência de indícios suficientes de autoria e de nulidade do conjunto probatório, que estaria baseada apenas em reconhecimento realizado sem observância dos parâmetros legais, além de supostos vícios na dosimetria da pena imposta. 



    13. A alegação não parece se respaldar nas circunstâncias concretas do caso, tendo as instâncias antecedentes assentado que a condenação do paciente, na espécie, baseou-se em diversos outros elementos de prova, inclusive em testemunhas, produzidos em juízo (docs. 5 e 7). 



    14. Tem-se, portanto que, na espécie vertente, o reconhecimento fotográfico teria sido corroborado por outras provas produzidas judicialmente, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar essa conclusão, acolhendo a alegada nulidade e a pretensão de absolvição do paciente, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS . 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



     15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora